Tribunal: TJSP
Processo: 1003390-40.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – AÇÃO DE RECEBIMENTO DE SEGURO DE VIDA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELOS DE AMBAS AS PARTES – Prescrição – Inocorrência – Decurso do prazo ânuo previsto no art. 206, §1o, inciso II, "b" do Código Civil entre a ciência inequívoca do comprometimento físico e sequelas permanentes que se deu com a concessão do benefício de auxílio acidente pelo INSS –

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – AÇÃO DE RECEBIMENTO DE SEGURO DE VIDA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELOS DE AMBAS AS PARTES – Prescrição – Inocorrência – Decurso do prazo ânuo previsto no art. 206, §1o, inciso II, "b" do Código Civil entre a ciência inequívoca do comprometimento físico e sequelas permanentes que se deu com a concessão do benefício de auxílio acidente pelo INSS – Invalidez permanente e parcial – Pretensão ao recebimento integral – Impossibilidade – Indenização devida na proporção do grau de incapacidade – Perícia que apurou o percentual de 5% – Prova técnica isenta, produzida sob o crivo do contraditório – Ausência de elementos probatórios aptos a desconstituir o trabalho pericial – Sentença mantida – Recursos improvidos.